Tribunal: TJMT
Processo: 1025603-03.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025603-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALAN BRUNO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 061.773.841-61 (APELADO), CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.258.191-30 (APELADO), LEANDRO GOMES DE MORAIS - CPF: 061.767.991-63 (APELADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES - CPF: 062.726.151-59 (APELADO), WILLIAN POLETTO MANDUCA - CPF: 076.546.711-99 (APELADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 011.272.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), E. S. C. P. - CPF: 084.667.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. S. R. - CPF: 043.064.111-76 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINARA SAMPAIO NOVAK DA SILVA - CPF: 074.504.611-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINIETH SAMPAIO LAGO (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 040.275.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE ALVES DA SILVA - CPF: 266.096.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. S. R. - CPF: 071.826.501-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETH RODRIGUES ROSA - CPF: 458.233.401-68 (VÍTIMA), NEWTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 567.226.561-87 (VÍTIMA), RICARDO DE FRANCA TAVARES - CPF: 890.411.431-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES - CPF: 062.726.151-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BRUNO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 061.773.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.258.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 311,
CAPUT
,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

ALMEJADA A
CONDENAÇÃO
DO
S

RÉUS
PELA PRÁTICA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO
À AUTORIA DELITIVA
– INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como é cediço,
para a configuração do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, exige-se dos agentes conduta ativa, consistente na remarcação dos sinais
identificadores do veículo.

In
casu
,
as provas judiciais
não demonstra
m
que os
acusados
foram os responsáveis por adulterar ou remarcar os sinais de identificação do veículo automotor
, o que viabiliza a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLIC
O
DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(
S):

LEANDRO GOMES DE MORAIS

WILLIAN POLETTO MANDUCA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença de ID
211319917
,

proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1025603-03.2022.8.11.0003, que, dentre outras providências,
absolveu
os réus
Leandro Gomes
d
e Morais
e
Willian Poletto Manduca

da imputação da prática do crime previsto no

art. 311,
caput
, do Código Penal
, por entender
não existir prova suficiente para a condenação.

Por meio das razões recursais de ID
211319948
, o
órgão acusatório
reque
r a
condenação
do
s
apelado
s

nas sanções do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
precipuamente por se tratar de bem proveniente de crime, que continha remarcação
feita mediante
o
uso de fita adesiva, de fácil colocação e perceptível a olho nu.

Em contrarrazões
vist
as
no
ID
211319962
e no ID 211319967
,
ambas subscritas
pela Defensoria Pública Estadual,

os apelados rechaçam a pretensão ministerial e requerem seja negado provimento ao
apelo
.

Instada a se manifestar
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do parecer encartado no ID 217412662
,
opin
a
pelo
desprovimento

do recurso,
porquanto o acervo probatório
não
revela indubitavelmente a autoria do crime, razão pela qual deve prevalecer o aforismo
in dubio pro reo
.

É
o relatório.

À d
outa R
evisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se
o Ministério Público e
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-se aos termos do apelo, verte da denúncia que entre os dias
04 e 09 de outubro de 2022
,
na Comarca de Rondonópolis/MT
, os
recorridos

LEANDRO GOMES DE MORAIS
e
WILLIAN POLETTO MANDUCA
, juntamente com os codenunciados
Carlos Vinícius
e
Mateus Israel
,
adulteraram
sinal identificador do veículo automotor, modelo Ecosport, marca For
d,
cor branca,
especificamente os caracteres das placas identificadoras, mediante o uso de fita isolante

[
FATO 03
].

Nos termos narrados na exordial acusatória, os denunciados
Carlos Vinicius
,
Matheus Israel
,
Alan Bruno
, a inimputável
Emilly
Souza
e o recorrido
WILLIAN

se reuniram para perpetrar o delito de furto qualificado
, assim como empregaram o
veículo Ford Eco
s
port, placas QBD
3408
, para o deslocamento até a residência da vítima.

Após o êxito da subtração patrimonial, o grupo empreendeu fuga, todavia, a Polícia Civil realizava investigações em
seu
desfavor, razão pela qual os agentes estatais tomaram conhecimento do fato e imediatamente se dirigiram até a residência do acusado
Carlos Vinicius
, onde visualizaram os demais indivíduos descarregando a
s

res
furtiva
e
.

Durante a campana efetuada
naquele local
, os policiais visualizaram o momento em que
Carlos Vinicius
,
Alan Bruno
,
Emilly
e o recorrido
WILLIAN
ingressaram no veículo Ecosport
, placas QBD
3408
,
e deixaram o local, fazendo com iniciassem uma perseguição, sem êxito, diante da alta velocidade empreendida
pelos suspeitos
.

Por essa razão, os policiais retornaram para a residência
utilizada para armazenar
os objetos ilícitos
e presenciaram a chegada de
Carlos Vinicius
e
d
os recorridos
WILLIAN
e
LEANDRO
no local
,
valendo-se
, desta vez,

do
veículo Celta,
que era
conduzido pelo último deles.

Nesse momento, os investigadores principiaram a abordagem do veículo Celta,
fazendo
com que
LEANDRO
empreendesse fuga
na
sua
condução
. Ato contínuo,
Carlos Vinicius
e
WILLIAN

correram para os fundos do imóvel, onde foram abordados
, sucedendo-se a isso a detenção a prisão de
Mateus Israel
, que também
se encontrava
naquela residência.

Posteriormente,
a equipe policial se
dirigi
u
até a residência do suspeito
LEANDRO
,
onde
apreende
u
o veículo Ford Ecosport

e, em checagens aos sistemas disponíveis,
inferiu tratar-se
de bem proveniente de crime anterior, ocorrido na cidade de Jaciara – MT,
que continha
a adulteração da placa identificadora do veículo, mediante o uso de fita isolante, restando esclarecido que se via os caracteres QB
D
8
4
8
8, enquanto o original se traduzia em
QBD
3
4
0
8.

Nesse contexto, o recorrido
WILLIAN
foi
denunciado
pela prática dos crimes de
furto qualificado, receptação,
adulteração de sinal de veículo automotor
e corrupção de menor
, enquanto
o apelado

LEANDRO
ressaiu
denunciado

nas sanções dos delitos de
receptação e
adulteração de sinal de veículo automotor
, ao se que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência

da pretensão punitiva estatal
, pois, exclusivamente no tocante ao crime previsto no art. 311
,
caput
,
do Código Penal,
ressaíram absolvidos
, com fulcro art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, contexto em que o Ministério Público agora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

- Da pretensa condenação dos recorridos
, nas sanções do crime do art. 311,
caput
, do Código Penal
:

Nos termos relatados, o
Parquet
requer a condenação dos recorridos, sob o viés de que se tratava de adulteração de sinal de veículo automotor perceptível a olho nu e de fácil colocação, indicando que eles possuíam o conhecimento de tal particularidade e foram os responsáveis por fazê-la,
e também
porque se tra
ta
va de
veículo
proveniente de roubo, utilizado
supervenientemente
para o cometimento de novos ilícitos penais
.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, para a configuração do delito tipificado no art. 311,
caput
,
do Código Penal, faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos
verbos nucleares
do tipo penal, quais sejam, “
adulterar
” e “
remarcar
”. Adulterar significa modificar, descaracterizar ou alterar; remarcar, por sua vez, equivale a redefinir, rearranjar, marcar novamente.

In
casu
, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 211319651), dos boletins de ocorrência (ID 211319652; ID 211319668), do termo de exibição e apreensão e apreensão (ID 211319654) e do auto de constatação acostado no ID 211318405, no âmbito do qual os peritos concluíram que
“número de Identificação Veículos (NIV)- chassi e motor do veículo periciado não apresentam vestígios visíveis de adulteração, apenas os números "3" e "O" da placa QBD-8488 estavam adulterados com fita isolante de cor preta, sendo a placa original: QBD-3408”
(
sic
– ID 211318405).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, vislumbra-se que o acervo probatório
não
contém a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento
de

LEANDRO GOMES DE MORAIS
e
WILLIAN POLETTO MANDUCA

no delito que lhe
s

é
atribuído, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida em todos os seus termos.

Com efeito, cotejando os depoimentos
judiciais
prestados pelos recorridos
WILLIAN POLETTO MANDUCA
e
LEANDRO GOMES DE MORAIS
, denota-se que ambos tentaram se desvencilhar da propriedade
do veículo Ecosport,

nada obstante
o primeiro tenha confirm
ado
o uso
deste

para a prática
do delito patrimonial
,

enquanto o segundo mencionou que, quando da atuação da polícia, o
bem estava estacionado na garagem
da sua residência
, a pedido de outrem.

Ainda a teor das provas orais, denota-se que a inimputável
Emilly
Souza Cavalcante Paiva
, envolvida no delito patrimonial narrado na exordial acusatória,
afirmou

que os recorridos estavam na posse do veículo Ecosport, delimitando que
“quem estava com o carro Ecosport e passou em sua casa foi o ‘Leo’, que dirigia o carro, sendo que Willian Poletto estava junto com ele; (...) Que Leandro estava dirigindo a Ecosport e após o ato, ele guardou o veículo na residência dele”
(
sic
– Transcrição contida na sentença, ID 211319917 - Pág. 11)
.

A seu turno, o policial civil
Nelson José de Souza
afirmou
em juízo
que
estava
em
curso uma investigação para desmantelar uma possível quadrilha,
em tese responsável por perpetrar diversos
delitos patrimoniais naquela urbe
.
Por essa razão, após a ocorrência do furto qualificado na residência da vítima
Deusdete
, a equipe se
deslocou
até a residência de um dos suspeitos e, a partir daí,
passou a seguir o veículo Ecosport
,
diligência a qual não ressaiu exitosa
, pois o perdeu de vista,
fazendo com que retornasse à casa do suspeito, onde, então, flagr
ou
a chegada do veículo Celta, conduzido por
LEANDRO
.

Prosseguiu dizendo que
, nesse momento, iniciou a abordagem
no interior daquela residência
, que pertencia ao codenunciado
Carlos Vinicius
, onde
detiveram os presentes, assim como
apreenderam todos os objetos subtraídos da casa da vítima
Deusdete
,
além da
chave do veículo Ecosport.
Ademais, d
iante das informações obtidas com os suspeitos,
o depoente se
dirigiu
até a residência
o recorrido
LEANDRO
,

onde

o veículo Eco
s
port
estava estacionado e
coberto com um pano,
ao que inferiu, por meio dos sistemas policiais, tratar
-se
de veículo
de origem
espúri
a
, que continha visível adulteração de sinal identificador, feit
a
por fita adesiva.

No cenário posto, as provas encartadas nos autos revelam apenas que
o
WILLIAN
se utilizou do veículo para a realização do delito patrimonial, enquanto
LEANDRO
se encontrava na posse
do automóvel
,
ocultando-o,
não sendo possível extrair qualquer evidência de que tenham sido os responsáveis pela adulteração
em si
do sinal de identificação do
carro
, máxime porque foram detidas diversas pessoas naquela diligência e o policial civil mencionou a suspeita quanto à formação de uma organização destinada ao cometimento reiterado de crimes, cujas funções não ressaíram cabalmente delimitadas
, a tornar temerária a imputação em desfavor dos acusados.

Além do mais, tal como mencionando na r. sentença, o automóvel Ecosport era proveniente de crime
de roubo
ocorrido
em
Jaciara – MT, ao passo que a sua apreensão se deu em Rondonópolis – MT, havendo a possibilidade
de
a adulteração ter sido realizada anteriormente ao deslocamento entre as cidades, a fim de evitar
a atuação da polícia, não se vislumbrando, nesse viés, qualquer indício de participação dos recorridos naquele fato.

Destarte
,
os elementos probatórios
não comprovam indene de dúvidas que os recorridos
WILLIAN
e
LEANDRO

foram os responsáveis por realizar os verbos nucleares do tipo penal
,
devendo sobrelevar que

as alterações legislativas ocorridas em relação
ao delito de adulteração de sinal de veículo automotor -
,
que alargaram
as condutas ilícitas
para
igualmente punir o indivíduo que transporta, oculta e mantém em depósito objeto que contém
a
falsificação
-
,
não se aplica ao caso concreto,
porquanto ocorridas
posteriormente
ao fato
em questão
, traduzindo
-se, assim,
em
novatio
legis in pejus
.

A propósito,

a d. Procuradoria Geral de Justiça igualmente adotou o raciocínio de que o acervo probatório se mostra frágil para imputar aos recorridos o cometimento do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, consoante se vê do excerto em destaque
,
in
verbis
:

“(...) Realmente, conforme destacado pelo Promotor de Justiça de piso, o
uso de fitas adesivas era perceptível a olho nu e de fácil colocação, de modo que os APELADOS possivelmente tinham conhecimento da adulteração
.

Ocorre que, os crimes apurados neste feito aconteceram no ano de 2022, mais precisamente no mês de outubro, portanto, antes das alterações realizadas no Código Penal pela Lei no 14.562 de 2023, que incluiu no art. 311 os §§ 2o, 3o e 4o, punindo não só aquele que adultera, remarca ou suprime sinais identificadores de veículos, como aqueles que ‘adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio’.

Evidente que
nos dias atuais
os APELADOS poderiam responder pela prática do delito previsto no art. 311 do CP por terem transportado/ conduzido/ ocultado / mantido em depósito o veículo Ford Ecosport, placa original QBD 3408. Todavia, na época dos fatos os verbos previstos no mencionado artigo era somente ‘Adulterar, remarcar ou suprimir’.

E como já destacado,
não há nos autos prova de que WILLIAN e LEANDRO tenham sido os responsáveis ou, de qualquer forma colaboraram, para a colocação de fita adesiva nas placas do automóvel. Isso é, não foram produzidas provas ilustrando que ambos tenham executado qualquer um dos verbos descritos no art. 311 do CP
.

Desse modo,
inviável o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público, pois, na dúvida, resolve-se a favor dos agentes
”.
(sic – ID 217412662 - Pág. 8) – Destaquei.

Com efeito, embora subsista a possibilidade de o
s
recorrido
terem sido os responsáveis pela adulteração dos sinais identificadores, em especial porque feit
a
de forma deveras singela e por meio de fita adesiva
, diante das provas amealhadas aos autos, revela-se acertada a sua absolvição, pois, como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Em sendo assim, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente,
pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Não é prova de autoria delitiva a prisão em flagrante do Apelante conduzindo veículo adulterado e, inexistindo nos autos, provas de ser ele o autor da adulteração veicular, a absolvição do crime previsto no art. 311, caput, Código Penal é medida impositiva
”.

(N.U 1005034-66.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 18/07/2023)
–
Destaquei.

“(...) 2.
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do apelante em atenção ao brocardo in dubio pro reo
,
porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória em relação a esse fato criminoso. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador
”.
(N.U 1017298-10.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

“(...)
Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a manutenção da absolvição é impositiva. Precedentes”.

(TJ/MT, N.U 0008709-51.2019.8.11.0042)”
. (N.U 1015280-40.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024) – Destaquei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
mantêm-se
os termos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço
d
o recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo
inalterada
a sentença proferida pelo
d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1025603-03.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024